Tribunal: TJDFT
Processo: 0752739-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752739-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAESB AGRAVADO: JUCINEIDE MARIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb contra decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (ID. 54329453), sendo uma que indeferiu a gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais do processo, e a outra, que declinou da competência para processar e julgar o processo em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Sobradinho. Esta relatoria, por meio da decisão ID. 54439437, indeferiu o pedido de efeito suspensivo e determinou o recolhimento das custas recursais, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 7o do art. 99 do CPC, sob pena de deserção. Decorrido o prazo, a agravante quedou-se inerte, ID. 55250048. É o relatório. DECIDO: Nos termos do art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de deserção. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e, no caso do agravo de instrumento, conforme disposto no §1o, do artigo 1.017 do CPC, o recurso dever vir acompanhado do comprovante do pagamento das respectivas custas no ato de sua interposição. No presente caso, o recurso de agravo de instrumento foi interposto sem o devido preparo, tendo a agravante pugnado pelo deferimento da isenção do pagamento das custas. O pedido foi indeferido e a agravante, regularmente intimada a promover o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Contudo, decorrido o prazo concedido, a agravante não se manifestou nos autos. A decisão foi proferida em 14/12/2023 e disponibilizada em 18/12/2023. O sistema registrou a ciência da parte em 19/12/2023, tendo o prazo para efetuar o recolhimento do preparo decorrido em 26/01/2024, sem manifestação da parte (ID. 55250048). Desse modo, não restando comprovado o pagamento do preparo recursal, reconhece-se a deserção do recurso interposto. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Preclusa a decisão, oportunamente, arquive-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital